Tribunal: TCU
Processo: 020.629/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Furnas Centrais Elétricas S.A., Exercício Financeiro de 2005

Inteiro teor:
Acórdão 6157/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 020.629/2006-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 035.925/2011-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 008.907/2005-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 008.908/2005-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: José Pedro Rodrigues de Oliveira (XXX.945.136-XX); Max Herren (XXX.021.871-XX); Milton Ronaldo Uryn (XXX.367.757-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Alessandro da Silva Portinho e Filipe André Torres Soares (165.938/OAB-RJ), representando Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.